Tribunal: STF
Processo: ARE 1501653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



“RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA - PROFESSORA - PROGRESSÃO VERTICAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA INCONGRUÊNCIA ENTRE A SENTENÇA E OS PEDIDOS INICIAIS - NÃO ACOLHIMENTO - PRETENSÃO AUTORAL QUE SE BASEIA NA INEXISTÊNCIA DE 25% DE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO MUNICÍPIO AOS SERVIDORES OCUPANTES DO NÍVEL I E II DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO, DESDE 2014 - SITUAÇÃO QUE DECORRE DE REAJUSTES CONCEDIDOS AO NÍVEL I PARA ADEQUÁ-LO AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO - MONTANTE, PORÉM, QUE NÃO PODE SER TOMADO COMO REFERÊNCIA PARA O ESCALONAMENTO DAS DEMAIS CLASSES DA CARREIRA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, SOB PENA DE HAVER "EFEITO CASCATA" - APRECIAÇÃO ESCORREITA E ATENTA DOS PEDIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM - PRECEDENTE N. 50123651720238240045 DESTA TURMA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 25 – ID: edf33b8e, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de equívoco no cálculo de seu salário-base. Narra-se que TODOS os SERVIDORES DO MAGISTÉRIO LOTADOS NO MUNICIPIO DE PALHOÇA, PERMANECEM RECEBENDO UM salário-base inferior ao constante na tabela regulamentada (eDOC 27 - ID: dbb1180b, p. 19).



    Alega-se a existência de divergência entre o salário base recebido e o que deveria receber em observância a tabela regulamentada (...), assim como que (...) o ATO do ente municipal em criar uma TABELA para fins interno dos Recursos Humanos, independentemente de suas razões, teve como consequência a extração do direito dos servidores públicos do magistério disposto no artigo 329 da LC 97/2010 (eDOC 27 - ID: dbb1180b, p. 19).



    Requer-se que sejam revisionados os vencimentos da recorrente, de maneira a assegurar que Município adeque os vencimentos da servidora à tabela regulamentada na LC nº 127/2012, bem como sejam restituídos os valores retroativos pagos a menor.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pretensão da recorrente se resume ao reajuste do salário base em que calculado o percentual devido a título de progressão funcional, o qual, segundo alegação da recorrente, restou inalterado ao longo dos anos, o que provocou o “achatamento” das remunerações dos servidores mais antigos, fato este decorrente do reajuste realizado no salário base dos servidores mais novos, em razão do reajuste automático provocado pelo aumento do piso nacional do magistério. 



    No ponto, o magistrado sentenciante registrou que a pretensão autoral necessita de expressa previsão legal, posto que apenas a edição de lei é capaz de conceder aumentos aos servidores públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado, que bem resume a controvérsia dos autos:  



    “Mérito - Progressão vertical - Considerações importantes para a compreensão dos pedidos iniciais 



    Os servidores efetivos do Município de Palhoça, integrantes do Magistério Público Municipal, têm carreira regulamentada por legislação local específica. 



    Uma das formas desses profissionais obterem melhoria nos seus vencimentos é através do instituto da progressão funcional, o qual se divide em duas modalidades: a progressão vertical e a progressão horizontal.



    (...)



    No caso dos autos, o debate gira em torno da progressão vertical. Em síntese, este instituto garante vencimentos mais robustos para o servidor que agrega novos diplomas ao seu currículo acadêmico. A cada nova habilitação, o servidor avança um nível na tabela remuneratória, obtendo os acréscimos previstos no art. 329 da Lei Complementar Municipal n. 97/2010 (...)



    O que se tem, portanto, é o escalonamento da remuneração, de acordo com o grau de formação do profissional. Aqueles com habilitação específica apenas de nível médio pertencem ao nível I da carreira, e recebem o vencimento simples do cargo efetivo que ocupam, também chamado de salário base (cf. art. 116, I, da Lei Complementar Municipal n. 97/2010). Os que possuem habilitação específica em nível superior são enquadrados no nível II, e recebem um acréscimo de 25% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, e assim sucessivamente. 



    A tese da parte autora é que, desde o ano de 2014, o Município não vem pagando corretamente o acréscimo salarial de 25% devido aos profissionais que estão no nível II da carreira, ou acima dele. Quase todo ano, o salário base dos professores sofre reajuste. Na ótica da parte autora, a partir do ano de 2014, os reajustes foram aplicados sem preservar a diferença de remuneração de 25% que deveria existir entre os profissionais do nível I e do nível II da carreira, acarretando o achatamento da remuneração dos servidores mais graduados.



    (...)



    Tomando essa tabela como premissa, a parte autora pede que este juízo revise sua remuneração atual e ordene que o Município pague os valores retroativos que deixaram de ser adimplidos, em razão da aplicação incorreta do percentual de 25% devido aos profissionais posicionados a partir do nivel II da carreira. 



    Bem, para averiguar se a parte autora tem razão ou não, é preciso fazer um retrospecto da legislação municipal que regulamenta o salário dos profissionais da educação, exatamente como fez o Município em sua contestação. Começo no ano de 2011, o mesmo ponto de partida eleito pela parte autora para a confecção da tabela acima citada.



    Evolução da legislação municipal sobre os vencimentos dos profissionais da educação escolar básica 



    Ano de 2011



    (...)



    A Tabela aparece riscada, porque não está mais em vigor, mas ainda assim é possível verificar que o salário base estabelecido para o professor, nível I (ou DOC I), referência A, foi de R$ 1.100,00, e que o vencimento do professor, nível II (DOC II), referência A, foi de R$ 1.375,00. Fazendo os cálculos pertinentes, percebo que a diferença de 25% na remuneração dos dois níveis foi devidamente preservada no momento da confecção da tabela. 



    Ano de 2012



    (...)



    Nessa nova tabela, é possível verificar que o salário base estabelecido para o professor, nível I (ou DOC I), referência A, foi de R$ 1.451,00, e que o vencimento do professor, nível II (DOC II), referência A, foi de R$ 1.813,75. Fazendo os cálculos pertinentes, percebo que a diferença de 25% na remuneração dos dois níveis foi devidamente preservada no momento da confecção da tabela. 



    Ano de 2013



    (...)



    Aplicando o reajuste previsto aqui, de modo a preservar a diferença de 25% entre a remuneração dos dois primeiros níveis da carreira, o correto seria elevar o salário base do professor nível I (ou DOC I), referência A, para R$ 1.567,08, e o vencimento do professor nível II (DOC II), referência A, para R$ 1.958,85. 



    Ano de 2014 



    Em 2014, o reajuste da classe veio pela Lei Complementar Municipal n. 162/2014, com efeito a partir de 1º de abril de 2014. Diferente do que ocorreu nos anos de 2011 e 2012, não houve a confecção de uma nova Tabela de Vencimentos. Outro ponto interessante é que a lei deu um reajuste maior para professores que recebiam o piso do magistério e um menor para os que recebiam acima do piso. Os primeiros ganharam reajuste de 8,32% e os outros 5,56%.



    (...)



    Como o grupo que recebia o piso foi agraciado com um reajuste mais expressivo, a diferença de 25% entre os níveis I e II da carreira deixou de existir. Os professores do nível I, referência A, passaram a receber R$ 1.697,46 (8,32% de aumento), ao passo que os do nível II, referência A, passaram a receber R$ 2.067,76 (5,56% de aumento). 



    (...)



    Reajustes a maior, concedidos exclusivamente para respeito do piso nacional do magistério, não podem ser utilizados para compor a base da cálculo da progressão vertical - Ausência de lei local autorizativa dessa prática - Método de cálculo da progressão vertical sugerido pela parte autora rejeitado -Improcedência dos pedidos iniciais 



    Creio que a retrospectiva que fiz acima, até o ano de 2015, é suficiente para entender a lógica remuneratória dos professores municipais. Não vejo necessidade de analisar tudo ano a ano, até os dias atuais, porque isso já foi feito de forma detalhada na contestação do Município de Palhoça. 



    O que aconteceu foi o seguinte: (a) entre 2011 e 2013, preservou-se uma diferença remuneratória de 25% entre os profissionais situados nos níveis I e II, referências A, da carreira do Magistério. A partir de 2014, a lógica mudou. A diferença de 25% deixou de existir, em razão da necessidade de observar o piso salarial nacional dos professores. O Município, então, passou a reajustar os salários dos profissionais da base da pirâmide da carreira, isto é, dos lotados no Nível I, Referência A, sempre em sintonia com o piso, adotando política diferente para os profissionais lotados no Nível II e seguintes, usualmente recebedores de remuneração acima do piso. 



    Aí vem a seguinte pergunta: esse reajuste diferenciado, sem manter a diferença de 25% entre os níveis I e II da carreira, configura violação do art. 329, I, da Lei Complementar Municipal n. 97/2010? 



    A resposta é negativa. 



    Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o art. 329, I, da Lei Complementar Municipal n. 97/2010 não assegura propriamente a existência de uma diferença de remuneração de 25% entre os profissionais posicionados nos Níveis I e II da carreira. O que o referido artigo assegura é um acréscimo de "25% sobre o valor de vencimento do cargo efetivo, para os profissionais da educação com habilitação específica de nível superior, obtida em curso de duração plena".



    (...)



    A ideia que o Município defende é a seguinte: o percentual de 25%, previsto no art. 329, I, da Lei Complementar Municipal n. 97/2010, deve ser calculado sobre o vencimento base da tabela acima (R$ 1.451,00), devidamente atualizado pelos percentuais concedidos nas revisões anuais dos vencimentos a partir de 2013, desconsiderando-se, para tanto, os percentuais mais generosos, concedidos exclusivamente para impedir que os profissionais da base da pirâmide ganhassem abaixo do piso salarial nacional do magistério. 



    A razão está com o Município. A leitura das sucessivas leis que reajustaram anualmente os vencimentos da carreira revela, de forma muito clara, a eleição de percentuais diferenciados de reajuste, em alguns anos, apenas para o efeito de impedir que houvesse profissionais recebendo abaixo do piso salarial nacional do magistério. Isso fica muito nítido, por exemplo, no texto do art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 162/2014, a primeira a estebelecer dois percentuais distintos de reajuste: um percentual geral (5,56%) e outro mais robusto (8,32%), este último para os professores remunerados pelo piso.



    (...)



    Seguindo nesta linha de raciocínio, não posso acolher a tese defendida na petição inicial.O que a parte autora pretende é turbinar o valor do salário base da categoria, para efeito de cálculo da progressão vertical, utilizando percentuais de reajustes diferenciados, criados exclusivamente para garantir o respeito ao piso salarial nacional do magistério. Esse tipo de raciocínio não pode ter espaço para fins de cálculo dos percentuais devidos na progressão vertical. Se fosse assim, os percentuais de aumento do piso nacional estariam funcionando como indexadores dos vencimentos da carreira inteira do magistério palhocense, algo que não foi previsto na lei local. A fixação de vencimento básico exclusivamente para atender o piso nacional não pode ser utilizada para outros fins, gerando aumento em cascata para todos os profissionais da carreira, sem que haja autorização da lei local nesse sentido.



    (...)



    Em suma, a razão está com o Município, que, para efeito de progressão vertical entre os Níveis I e II, aplica o percentual de 25% sobre o vencimento base da categoria, fixado na tabela remuneratória estabelecida pela Lei Complementar Municipal 127/2012, corrigido pelos percentuais das revisões gerais anuais, sem levar em conta os percentuais especiais de revisão, estabelecidos em alguns anos, exclusivamente com a finalidade de impedir o desrespeito ao piso nacional do magistério. A postura do Município está em sintonia com a tese jurídica estabelecida pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911. 



    Não tem relevância alguma o fato do Município ter criado tabelas remuneratórias, na esfera administrativa, onde o vencimento base do profissional inserido no Nivel I, Referência A, aparece de acordo com o piso nacional. Isso não obriga o Município a aplicar sobre tal valor o percentual de 25% para efeito de progressão vertical, porque, volto a repetir, se trata de um valor diferenciado com o único objetivo de impedir o desrespeito ao piso. A base de cálculo da progressão vertical é outra, como já explicado no parágrafo acima” (eDOC 20 – ID: dce4b282)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Progressão vertical. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1494680 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.07.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Prequestionamento. Ausência. Professora. Licenças. Progressão funcional. Leis nºs 7.169/96 e 7.235/96 do Município de Belo Horizonte. Ofensa a direito local. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem decidiu a questão relativa à progressão funcional da agravada com fundamento nas Leis municipais nºs 7.169/96 e 7.235/96. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Pacífica a jurisprudência do STF de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 868948 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.06.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 25 – ID: edf33b8e, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente